Tribunal: TJDFT
Processo: 0723406-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723406-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Francisco Pedro da Silva Maria das Graças Cabral da Silva Agravada: Pattro Administradora Patrimonial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Francisco Pedro da Silva e Maria das Graças Cabral da Silva contra decsião monocrática que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelos ora agravantes (Id. 61813040). Os recorrentes requereram a desistência do recurso (Id. 62104945). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator